Tribunal: TJDFT
Processo: 0747242-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747242-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO CAMPANI APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Constata-se que o advogado subscritor das contrarrazões à Apelação (ID 70022048), Roberto de Souza Moscoso, OAB/DF n° 18.116, não possui procuração nos presentes autos que lhe confira poderes para representar o BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A.. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à parte Agravada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator